Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-26.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801121-26.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA JANICE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAS DE PISO SALARIAL DE SERVIDOR PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E SERVIDORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RELATIVIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ACORDO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E SERVIDORES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial. A decisão de origem acolheu parcialmente os embargos à execução, fixando novos critérios de correção monetária e juros, rejeitando demais pedidos do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Óbidos e seus servidores, relativo ao pagamento parcelado de dívida referente ao piso salarial do magistério, pode ser considerado nulo por falta de previsão legal, em face do princípio da legalidade, e se houve prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da legalidade pode ser flexibilizada quando o acordo visa ao melhor interesse público, como no pagamento de verbas salariais.
4. O acordo tem respaldo na Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial dos profissionais do magistério e possui natureza de verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: "Acordos extrajudiciais firmados por entes públicos para quitação de dívidas relativas a verbas alimentares podem ser válidos, mesmo sem previsão legal expressa, desde que atendam ao interesse público."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº11.738/2008.
Jurisprudência relevante citada
: ADI nº 4.167/DF (STF).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo
Município de Óbidos
contra
Decisão Monocrática
de ID nº 19739209 que
não conheceu
do recurso de Apelação Cível interposto contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Unica da Comarca de Óbidos, proveniente dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
de Parcelas de Piso Salarial de Servidor Profissional do Magistério, proposta por
Maria Janice Ribeiro da Silva
em face do
Município de Óbidos
.

Em síntese, na inicial, o exequente apresentou pedido de
Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial
, anexando decreto de nomeação, título de acordo extrajudicial, e planilha de cálculo atualizada.

Citado, o Ente Municipal, executado, apresentou
embargos à execução
.

Ressalta-se que os Embargos à Execução foi peticionado nos mesmos autos da Execução, sendo aceito pelo Juízo
a quo
e julgado junto com os pedidos da exordial.

Assim, a decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.”

Inconformado, o Município/exequente apresentou recurso de
Apelação Cível
, aduzindo que ocorreu a prescrição bienal ou quinquenal. Alegou nulidade no acordo formulado entre o Município e os professores, justificando que a avença não está amparada nas na
Lei Municipal nº 4.150, de 11 de junho de 2012 e na vigência da Lei Federal n. 11.738/2008.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou no presente caso pela ausência de interesse público primário.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora,
não houve o conhecimento
da Apelação Cível interposta, em consonância com o Art. 932, inciso III do CPC.

Contra esta Decisão, o Município de Óbidos interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando a ausência de jurisprudência que permita ao Ente Municipal firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei que autorize ao gestor celebrar contratos dessa natureza, ocasionando na violação do princípio da legalidade, defendendo que a Ação deve ser julgada improcedente. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne do recurso gira em torno da legalidade no acordo firmado entre o Município de Óbidos e os servidores profissionais do magistério, no qual houve o parcelamento em 10X (dez vezes) da dívida referente ao piso salarial do magistério, sendo pago 6 parcelas pelo agravante, restando o pagamento de 4 parcelas que levaram a parte autora a ajuizar Ação de Cobrança.

De acordo com a Ata de reunião juntada nos autos, a gestão do Município de Óbidos se comprometeu a pagar aos servidores salário com reajuste de 11,36% concedido pelo Governo Federal por meio da lei que instituiu o piso salarial do Magistério (Lei nº 11.738/2008). Na reunião ficou acordado que o pagamento seria realizado em 10 parcelas.

Pois bem, sabe-se que os atos praticados pelos gestores públicos devem observar os princípios da administração pública, expressos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, sendo um deles o princípio da legalidade que obriga os administradores públicos a agirem com prévia previsão legal.

Com efeito, é possível relativizar a aplicação do princípio da legalidade quando a administração pública adota solução que melhor atende ao interesse público, sobretudo nos casos em que os acordos buscam a eficiência na prestação de serviços públicos, como é o caso dos autos, tendo em vista, que o acordo celebrado entre as partes objetiva o pagamento de verbas salariais devidas aos profissionais da educação pública Municipal.

Esse é o entendimento seguido pela jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA DECORRENTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MUNICÍPIO DE LUIS GOMES/RN.
ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO NO DECORRER DO FEITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AVENÇA QUE ATENDEU AOS DITAMES LEGAIS E AO INTERESSE PÚBLICO. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA COOPERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. (destacado)

(TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08004669420208205120, Relator: MARTHA DANYELLE SANT ANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATUANTE COMO FISCAL DA LEI.
ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUTORIZADORA E VANTAJOSIDADE À MUNICIPALIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO APONTADO COMO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE MECANISMOS PRIVADOS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ADMITIDA EM DETERMINADOS CASOS. CONSTATAÇÃO, PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE, DA VANTAJOSIDADE DO ACORDO CELEBRADO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROTELARIA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO, AUMENTANDO O VALOR E TRAZENDO MAIORES PREJUÍZOS AOS COFRES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS CREDORES COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. VALOR DO DÉBITO QUE SE ENQUADRA NO LIMITE PARA PAGAMENTO POR RPV. REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS. MAIOR CELERIDADE NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (destacado)

(TJ-SC - APL: 03000778820178240003, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

Nessa linha de entendimento, verifico que não há irregularidade no acordo firmado entre o gestor municipal e os servidores profissionais do magistério, pois, conforme já discutido na decisão recorrida, o piso salarial do profissional do magistério, é verba de natureza alimentar estabelecida pela ADCT em seu art. 60, inciso III, alínea e; possuindo previsão constitucional no art. 206, inciso VIII da CF.

A regulamentação dos dispositivos citados, foi instituída pela Lei Federal nº 11.738/2008, que possui autoaplicabilidade, sendo determinado valor mínimo de remuneração mensal visando a valorização dos profissionais da educação, não podendo estar incluídas outras vantagens pecuniárias que integrem a remuneração do servidor, de acordo com o entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

Dessa forma, partindo do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial do magistério, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao determinado pela Lei Federal e pela Constituição Federal, não há que falar em ilegalidade no presente caso, uma vez que, o acordo visa o cumprimento do que determina a lei.

O posicionamento deste E. TJPA segue nesse sentido.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(destacado)

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, processo nº 0816791-87.2018.8.14.0301, julgado: 14/09/2022)

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada, razão pela qual não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024